Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708957-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA, MARIA CELIA SANTIAGO DESPACHO O processo foi extinto sem resolução do mérito em relação à executada CV Distribuidora, por ausência de citação (art. 485, IV, CPC). Quanto à executada Maria Célia, a execução permanece suspensa. Interposta apelação pelo exequente, verifico que, posteriormente, foi deferida a citação por edital da executada CV Distribuidora. Tal providência indica retratação tácita (art. 485, §7o, CPC). Assim, a fim de evitar decisão surpresa, intime-se o exequente/apelante para que, no prazo de cinco dias, se manifeste sobre eventual ausência do interesse recursal em razão da perda superveniente do objeto (CPC/2015 10). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator